Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-96.2011.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001033-96.2011.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Propriedade, Servidão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMGEO MINERACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 01.133.479/0001-05 (APELANTE), LUIZ ANTONIO SOTERIO DE OLIVEIRA - CPF: 217.652.861-15 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES CALACA - CPF: 006.587.351-36 (ADVOGADO), SAVIO ALARCAO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 994.094.531-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AGUA PRETA S A - CNPJ: 78.459.310/0001-66 (APELADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA
– AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA E LAVRA CONCEDIDA
S
PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO COMPETENTE
–

OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO PRÉVIO DE INDENIZAÇÃO
E RENDA
–
VALOR
ACORDADO PELAS PARTES OU
POR
PERÍCIA J
UDICIAL –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A
servidão minerária pode ser instituída de forma impositiva e independe da autorização do proprietário da área,
visto que
é superficiário do imóvel e não lhe cabe se opor às atividades legalmente outorgadas pelo órgão regulador competente.

Para a instituição da servidão
é necessário o pagamento prévio da indenização
, cujo
montante deve ser aferido

mediante
acordo entre
a
s partes ou
por
perícia de arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível

em
Ação de Instituição de Servidão Minerária
,
cuja sentença foi proferida
nestes
termos:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, o que faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixo
em

10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2o do CPC
”
.

A
apelante
diz
que

“
é titular dos direitos minerários”
, uma vez que obteve pela Portaria de L
avra n. 158/2016 autorização para “
extração do minério calcário, em área de propriedade de terceiro
”, que, no entanto, o impediu de adentrar no
local.

Alega
que
o objetivo da demanda é “
a busca do direito de servidão de passagem e a autorização para adentrar na propriedade rural
superficiária
, mediante a fixação de indenização pelo uso do solo, conforme preconiza os artigos 27 e seguintes do Código de Mineração”.

Argumenta
que o Juízo de origem não observou a legislação miner
ária, especialmente os
arts
. 27, 59
e 60
d
o Código de Mineração.

Sustenta
que com a outorga do
Alvará de Pesquisa ou da mencionada P
ortaria deve “
incidir a servidão de passagem”
,
e que a propriedade do solo não abrange “
jazidas, minas e demais recursos minerais”
(art. 1.230 do C
C
)
, de modo que o proprietário “
não pode se opor a tal exploração”
.

Afirma
que cumpre
todos os requisitos legais para a “
obtenção da portaria de concessão de lavra”
, i
nclusive no que tange à
aprovação
da
agência minerária aos Planos de Aproveitamento Econômico (PAE) e à
perícia judicial para apurar o valor da “
renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos
”
.

Pugna pela reforma da sentença
para que lhe seja
conferido
o
“
direito de passagem e instalação do empreendimento minerário
”
e, consequentemente, invertido
o
ônus
da
sucumbência
.

C
ontrarrazões
no
ID.
223248732
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
apelante
alega
que em 2003/2004
o
proprietário da
empresa
apela
da
(Walter
Annicchino
)
o autorizou verbalmente a realizar
pesquisa de minerais na propriedade
, e que o
bteve
o
A
lvará de

P
esquisa
em 17-3-2005
nos
processo
s
administrativo
s
n. 866.758/2004
e n. 866.759/2004
junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)
—
atual
Agência Nacional de Mineração (ANM)
.

Sustenta que em
8-1-2007
a
apelante
protocolou

o
s
requerimento
s
de
C
oncessão da

lavra

de “
jazida para
substancia
calcário
dolimitico
”
(ID. 62001549, p. 37
e 39
– 1o Grau
).

Diz que
, ao tentar
instalar “
indústria de extração de calcário mediante indenização
”
,
a apelada
criou
obstáculos,
por isso ajuizou

em
2011
a
Ação Cautelar de Instituição de Servidão Minerária
, com pedido liminar,

para
que lhe fosse permitida a
“
continuidade
a
s trabalhos de pesquisa
já iniciados
”

e a
“instituição de servidão mineraria para efetuar imediatamente a abertura das áreas de acesso e instalação da indústria de beneficiamento”
(ID. 62001566, p. 89
– 1o Grau
).

Anota que em 25-5-2011
o
Juízo da causa deferiu a medida liminar para que a apelante adentrasse e permanecesse na área, desde que estivesse
com as
autorizações dos órgãos administrativos competentes (ID. 62001566, p. 107
– 1o Grau
).

Naquele
momento processual
a
apelante tinha o Alvará de Pesquisa e estava em trâmite o
requerimento
de
Concessão de
L
avra, deferido somente em 6-4-2016 (
IDs
. 114361640 e 114364495
– 1o Grau
).

De
ssa forma, desde o ano de 2016
é
detentor
a
da outorga

para lavra
do
calcário na propriedade d
a
apelad
a,
e não há nos autos
notícia de
que a concessão
tenha sido
revogada ou
perdido a eficácia.

Arnaldo
Rizzardo
ensina que “
A instituição da servidão para pesquisa ou lavra de recursos minerais é uma consequência da permissão pela autoridade federal e decorre da separação do solo e subsolo, não dispondo o proprietário de livre disposição das riquezas minerais que estão abaixo da superfície terrestre
”
.

(
Das servidões. Rio de Janeiro:
Aide
, 1984, p. 267
).

Assim, “
A servidão minerária autoriza o titular do direito minerário a impor, sobre a propriedade de terceiros, limitações excepcionais, desde que essenciais à viabilidade da exploração mineral
.
” (
Feigelson
, Bruno. Thiago Costa, Bernardo Souza. Curso de Direito M
inerário. – 4. ed. – São Paulo,

SaraivaJur
, 2023, p. 355).

Em outros termos, a servidão minerária pode ser instituída de forma impositiva e independe da autorização do proprietário, especialmente porque na espécie ele figura somente como superficiário do imóvel
,
e não lhe
cabe
se opor às atividades legalmente outorgadas pelo órgão regulador competente.

Além disso, não
é atribuição do
Poder Judiciário, nesta demanda, revisar os atos
do DNPM e ANM
,
que já concederam à apela
nte a

mencionada autorização
.

Portanto,
em virtude da
existência desse
documento
e
d
a ausência de questionamentos
sobre a sua
eficácia
ou
a
do ato
autorizador
, a discussão deve se ater aos valores indenizatórios, já que a remuneração é condicionante para
a realização das atividades
, conforme
enuncia
o Código Minerário
:

“Art. 11. Serão respeitados na aplicação dos regimes de Autorização, Licenciamento e Concessão:

[...]

b) o
direito à participação do proprietário

do solo nos resultados da lavra
”
.

“
Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos,
e também
as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar,
desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa
, observadas as seguintes regras:

[...]”
.

“Art. 60
Instituem-se as Servidões mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação
.
[...]”
.

“Art. 62.
Não poderão ser iniciados os trabalhos de pesquisa ou lavra
, antes de paga a importância à indenização e de fixada a
renda pela ocupação do terreno
”
.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA COM IMISSÃO NA POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DECRETO-LEI No 227/1967 - DIREITO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao julgador, no exercício do seu poder instrutório, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios postulados pelas partes, indeferindo aqueles que se revelarem desnecessários, sob pena de se atentar contra os princípios da celeridade e economia processual, onerando, injustificadamente, o trâmite processual -
O
direito à servidão minerária decorre do título minerário que é outorgado pela Agência Nacional de Mineração (ANM), após os procedimentos estabelecidos no Código de
Mineracao
, o que não pode ser suprido pelo Poder Judiciário, ao qual, apenas incumbe o controle de legalidade do ato e a promoção de sua execução forçada, se necessário
–

[...]
”
.

(TJMG -
AP
50006792220238130049 1.0000.23.127887-0/003, Rel
.

Des.S
érgio
André da Fonseca Xavier, j
ulgamento em 2-7-2024, 18a
Câmara Cível
, publicação em
3-7-2024)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE MINA. SERVIDÃO MINERÁRIA. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 3.365/41. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEPÓSITO PRÉVIO.
As servidões minerárias autorizam o titular do direito minerário a impor, sobre a propriedade de terceiros, limitações excepcionais, desde que essenciais à viabilidade da exploração mineral.
À luz do Decreto-Lei 227/67 e do Decreto-Lei 3.365/41, para que seja autorizada a imissão na posse é necessário que a mineradora demonstre urgência e realize o prévio depósito, em favor do respectivo proprietário ou posseiro. Tendo em vista as peculiaridades que envolvem a controvérsia, precisamente o interesse público sobre as atividades minerárias, deve ser assegurado à imissão na posse, por parte da agravada, para fins de cumprimento das exigências feitas pelos órgãos competentes para concessão do licenciamento ambiental”
.

(TJMG
–
A
I
2666638-26.2022.8.13.0000, r
elator Des
.
Newton Teixeira Carvalho, j
ulgamento em 27
-
11
-
2023, 13a Câmara Cível, p
ublicação em 28
-
11
-
2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA -
SERVIDÃO MINERAL
-
INVIABILIDADE DA discussão acerca da legalidade da autorização para exploração
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA. 1. Considerando o contido na Lei no 11.419⁄2006, regulamentada no âmbito desta Corte de Justiça pelas Resoluções de
no.s
19⁄2008 e 06⁄2010, o apelo encontra-se tempestivo. 2. Em sede de constituição de servidão administrativa não se afigura lícita a discussão de questões estranhas à ocorrência de vícios no processo judicial ou à fixação do preço da indenização. É a supremacia do interesse público sobre o privado, que retrata um dos fundamentos da intervenção estatal na propriedade. Qualquer controvérsia acerca do mérito da concessão, principalmente quanto à realização da própria lavra do produto mineral, deverá ocorrer em vias próprias. 3.
Nesse passo, possuindo a apelante autorização para o exercício da lavra de argila, sendo necessária a utilização da área pertencente aos apelados, deveria o julgador a quo tão somente ter procedido ao cálculo da indenização e dos danos a serem pagos, tudo através de idônea perícia judicial.
4. Sentença anulada para que seja procedido ao cálculo da indenização e dos danos a serem pagos, através de perícia.
[...]”
.

(TJES - APL
00048028820098080014,
relator

Carlos Roberto Mignone
,
j
ulgamento
em 17-1-2011
,
Quarta Câmara Cível
, p
ublicação
em 8-6-2011
)
.

Quanto ao valor da
reparação
,
n
o laudo pericial
anexado no

ID. 62003597, p.
163 – 1o Grau
,
const
a

que a
finalidade

era
“
identificar o ressarcimento
INDENIZATÓRIO

pelos danos impostos ao imóvel
” durante o “
período de desenvolvimento de pesquisa mineral”
, com base
nos
art. 37 e 38 do Código de Mineração
e
n
os parâmetros
tr
a
zidos nos Alvarás de P
esquisa
.

A apelada
se insurge contra o
laudo apresentado,
sob a justificativa de
que o ponto controvertido fixado
na demanda

diz respeito
à
“
instituição de servidão”
.
Todavia, o parecer foi ratificado
pelo perito nomeado (ID. 62003597, p. 239 e 247 – 1o Grau).

O Juízo da causa determinou novos esclarecimentos (ID. 62003597, p. 273 – 1o Grau)
,
e
novamente
o perito afirmou se tratar de verificação com base nos trabalhos de pesquisa
,
já
que não havia concessão para lavra, e ratificou o
seu
parecer
(ID. 62003597, p. 280 – 1o Grau)
.

Contudo
, os trabalhos periciais foram iniciados em 17-8-2017.
Por conseguinte
,
desde 6-4-2016 o órgão competente já tinha concedido a Lavra,
por isso a apelada
entendeu

que
os fatos apurados eram “
imprestável para o seu fim”
.

Posteriormente

o perito
mais uma vez afirmou
que se
cuidava
de aferição de indenização para a etapa de pesquisa
(ID. 113452223 – 1o Grau)
:

“Conforme constante no L2017.232/06, as RENDAS se referem ao valor que o titular do imóvel deixará de auferir durante o período que for efetivada a Pesquisa Mineral. A INDENIZAÇÃO se refere aos danos impostos pela execução dos procedimentos de pesquisa. Para maiores elucidações vide subitens
"5.2" à "5.5" do Laudo Pericial
”
.

Na sequência foi
proferida
a s
entença
pela
improcedência da demanda
,
o laudo não foi homologado (ID. 143646543 – 1o Grau)
, mas o J
uízo
de origem
determinou o levantamento do
montante da
indenização.

Ocorre que
,
como
anteriormente consignado
,
a
apelante detém a autorização pa
ra lavra e não pode ser impedida
de acessar o local do desenvolvimento
do “
conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, a
té o beneficiamento das mesmas
”
.

(art. 36 do Código Minerário)
, mas para tanto é obrigada
a remunerar o proprietário
, como preceitua a
legislação
que rege a matéria:

“Art. 60 Instituem-se as Servidões mediante
indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação
.

§ 1o Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito judicial da importância fixada para indenização, através de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de imissão de posse na área, se necessário.

§ 2o O cálculo da indenização e dos danos a serem pagos pelo titular da autorização de pesquisas ou concessão de lavra, ao proprietário do solo ou ao dono das benfeitorias, obedecerá às prescrições contidas no Artigo 27 deste Código, e seguirá o rito estabelecid
o em Decreto do Governo Federal
”
.

Assim
,
é necessário

que
haja consenso entre
as partes
no tocante ao
valor da indenização ou que
este
seja
indicado
pelo perito
judicial
.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso

para
cassar a
s
entença e
, considerando já existir depósito judicial do que seria o
montante
da
reparação
,

determinar que seja autorizad
o
o
ingresso da
apelante no local de operação
e instituída
a
servidão
tanto na “
propriedade onde se localiza a jazida, como as limítrofes
” (art. 59 do Código Minerário),
contanto
que

entregue
todos os documentos obrigatórios e a outorga pela ANM.

Ademais, em razão
da
não
delimitação
da referida quantia, os autos devem
retornar
à origem para

apuração
do
quantum
devido
em liquidação de sentença
,
sendo recomendável a intimação das partes p
ara audiência de conciliação.

Ante o
resultado do julgamento,
inverto
o ônus
da
sucumbência
para atribuir à
apelada
a obrigação de
arcar com as custas judiciais e
com
os honorários advocatícios de 10% sobre o
montante
atualizado da causa
(
art
.
85, §2o, do CPC
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024